Tribunal: TJDFT
Processo: 0749173-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0749173-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: JOSE CARLOS DOS SANTOS, HUDSON MELO NUNES, JORGE GOLDEMIR SCHNEIDER, JOSE DO CARMO FONTENELE, JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA, OSVALDO JOSE PINTO, TEREZINHA ABREU FONSECA, LUIZ INACIO DE LIMA NETO, ELIR DOMINGO GIRARDI Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pelos agravados – José Ribamar Alves da Silva e outros –, homologara, sem ressalvas, os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, que indicara a existência do saldo residual correspondente ao valor de R$2.902.370,60 (dois milhões, novecentos e dois mil, trezentos e setenta reais e sessenta centavos), atualizados até 03/05/2021, ao fundamento de que o apurado atinara-se ao decidido no agravo de instrumento no 0723804-47.2024.8.07.0000. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver saneados os equívocos aritméticos que apontara. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a Contadoria Judicial incorrera em equívoco ao desconsiderar, nos cálculos, o depósito judicial integral efetuado em 10/03/2009, no montante de R$2.713.421,84, passando a considerar apenas a quantia de R$896.365,98, cuja amortização teria sido indevidamente postergada para setembro de 2011. Explicara que esse procedimento ocasionara, a seu ver, duplicidade de encargos, pois, durante mais de um biênio, continuaram a incidir correção monetária e juros sobre capital que já se encontrava integralmente garantido desde 2009, circunstância que, a seu ver, afrontaria o disposto no art. 525, §12, do estatuto processual civil, assim como os artigos 394 e 395 do Código Civil, por configurar enriquecimento sem causa e bis in idem na aplicação de encargos. Narrara que o erro, por ostentar natureza material e estar comprovado em parecer atuarial que colacionara aos autos, afigura-se suscetível de correção a qualquer tempo, impondo-se, por conseguinte, a reforma da decisão agravada, com determinação para que o perito proceda às adequações pertinentes. Relatara, ainda, que o laudo pericial anteriormente homologado havia consolidado os valores devidos até a data do depósito judicial, tornando-se, por conseguinte, insuscetível de modificação. Aduzira que essa suposta reabertura vulneraria a autoridade da coisa julgada, em afronta ao art. 509, §4o, do diploma processual, porquanto a contadoria teria recomposto diferenças pretéritas já liquidadas, quando deveria apenas aplicar índices de atualização e juros sobre o saldo consolidado. Frisara que a metodologia adotada pela contadoria, ao ignorar a amortização do depósito e ao reabrir cálculos já estabilizados, enseja enriquecimento ilícito dos agravados, em violação ao artigo 884 do Código Civil, além de contrariar o princípio segundo o qual o depósito judicial desonera o devedor da mora desde sua efetivação, conforme preceitua o artigo 394 do diploma codificado civilista. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pelos agravados – José Ribamar Alves da Silva e outros –, homologara, sem ressalvas, os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, que indicara a existência do saldo residual correspondente ao valor de R$2.902.370,60 (dois milhões, novecentos e dois mil, trezentos e setenta reais e sessenta centavos), atualizados até 03/05/2021, ao fundamento de que o apurado atinara-se ao decidido no agravo de instrumento no 0723804-47.2024.8.07.0000. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver saneados os equívocos aritméticos que apontara. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da correção técnica dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, homologados pelo Juízo de origem, notadamente quanto: i) à data e ao valor considerados para amortização do débito executado; ii) à alegada reabertura indevida do cálculo pericial anteriormente homologado; e iii) à observância, pela contadoria, dos parâmetros fixados pelo acórdão prolatado no agravo de instrumento no 0723804-47.2024.8.07.0000, que disciplinara a forma de aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Do que emerge dos autos, depura-se que, consolidado o trânsito em julgado da sentença que resolvera a fase cognitiva, os exequentes promoveram o cumprimento de sentença subjacente, indicando como devido o montante de R$2.623.442,53 (dois milhões, seiscentos e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos), atualizado à data-base de maio de 2008. Posteriormente, adviera impugnação da executada, ora agravante, nos autos no 0071779-31.2009.8.07.0001, na qual sustentara, em linhas gerais, a existência de excesso de execução no valor de R$1.860.599,45 (um milhão, oitocentos e sessenta mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos). Ressalte-se que a integralidade da quantia executada fora bloqueada em março de 2009, exclusivamente para garantia do juízo[2]. No bojo da impugnação aviada, a agravante reconhecera como incontroverso o débito de R$762.843,08 (setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e oito centavos), valor cuja liberação fora imediatamente postulada pelos exequentes, pedido que fora acolhido, determinando-se o levantamento da quantia admitida, cujo mandado de pagamento fora efetivamente resgatado pelos exequentes, conforme alvará datado de 26/09/2011[3]. Na sequência, o Juízo de origem determinara a realização de prova pericial contábil, tendo homologado as conclusões do experto e acolhendo parcialmente a impugnação deduzida pela executada para reconhecer a existência de excesso de execução no importe de R$1.539.296,96 (um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), fixando-se, assim, como devido aos credores o montante de R$1.174.124,88 (um milhão, cento e setenta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos). Por oportuno, confira-se o teor da decisão promanada em primeiro grau, em 03/05/2018, verbis: “(...) Após as impugnações das partes, o senhor perito se manifestou por diversas vezes e, por fim, retificou os seus cálculos de acordo com a decisão/acórdão de fls. 500 e 701/705, apontado, ainda, o valor do débito atualizado até a data do bloqueio/penhora, no porte de R$ 1.174.124,88 (hum milhão, cento e setenta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos). No caso em apreço, a parte executada não logrou comprovar que o valor encontrado pelo perito judicial está em desacordo com a realidade do feito. Logo, embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, reconheço que o laudo pericial e as demais retificações realizadas pelo perito judicial permitem concluir que o valor encontrado está correto. Quanto a alegação da parte exequente no sentido de que é devida a multa de 10% do art. 523, CPC, não lhe assiste razão, uma vez que o valor encontrado como devido pelo perito judicial na data de 16.02.2018 é de R$ 1.174.124,88 (hum milhão, cento e setenta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), e no entanto, quando de seu pedido de cumprimento de sentença, ainda em, 2008, alegou que o valor devido era de R$ 2.623.442,53, valor este que se encontra penhorado desde 09.03.2009. Assim, não há que se falar em incidência da multa do art. 523, CPC. Homologo cálculos elaborados pelo perito judicial. Isto posto, ACOLHO em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, e declaro que houve excesso na execução no valor de R$ 1.539,296,96 , conforme laudo pericial. (...)”[4] Do havido, considerando-se que os exequentes já haviam levantado o valor incontroverso de R$762.843,08 (setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e oito centavos), remanescera no executivo o saldo de R$411.281,80 (quatrocentos e onze mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos). Historiados os fatos de relevo à composição do débito, ao volver o enfoque às arguições ora trazidas pela executada, afere-se que a agravante, abroquelada no parecer elaborado por seu assistente técnico, sustenta que os cálculos judiciais desconsideraram o depósito de R$2.713.421,84 realizado em 10/03/2009, valor que, segundo o afirmado, deveria ter sido integralmente imputado à dívida naquela data. Segundo o apontado pela recorrente, a contadoria teria considerado apenas o montante de R$896.365,98 (que equivale ao valor levantado acrescido dos respectivos rendimentos), amortizando-o em setembro de 2011, o que importaria em indevida incidência de juros e correção sobre parcela já garantida, produzindo bis in idem e acarretando enriquecimento sem causa dos exequentes, reabrindo, ademais, o cálculo pericial já consolidado, contrariando o art. 509, §4o, do Código de Processo Civil e a autoridade emanada da coisa julgada. Sucede que tais alegações confrontam-se diretamente com o que restara definitivamente estabelecido pelo acórdão proferido no bojo do agravo de instrumento no 0723804-47.2024.8.07.0000, quando o cumprimento de sentença passara a ser balizado pelas diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião da revisitação do Tema 677. Do detido cotejo do que resplandece do decidido naqueles autos, ressoa hialino que o depósito judicial, seja decorrente de penhora ou vocacionado à garantia do juízo, não possui efeito liberatório nem elide a mora, que somente se extingue com a efetiva disponibilização do numerário ao credor. Em compasso com o decidido no precedente vinculante do STJ, os consectários moratórios previstos no título incidem até a data da autorização judicial para levantamento, devendo-se, apenas nesse momento, deduzir do montante devido o saldo existente na conta judicial, já acrescido de correção monetária e juros remuneratórios aplicados pela instituição depositária, consoante se depreende da ementa do agravo precedente, confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVIAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MONTANTE INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. REALIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DE SUBSTANCIAL EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. CRÉDITO SOBEJANTE RECOLHIDO EM CONTA JUDICIAL POR FORÇA DA PENHORA. AGREGAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO A SER ATUALIZADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO TÍTULO EXECUTIVO ATÉ A DATA DA AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO (STJ, TEMA 677). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PREVISTOS NO TÍTULO. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DE AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO REMANESCENTE. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA (CPC, ART. 523, §1o). INCIDÊNCIA SOBRE O CRÉDITO SOBEJANTE. INVIABILIDADE. CRÉDITO ILÍQUIDO. RESISTÊNCIA INEXISTENTE ATÉ A DEFINIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. QUESTÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental. 2. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo, tornando inviável que os credores reprisem pretensão de incidência sobre o crédito remanescente que os assiste, apurado ao ser resolvida a impugnação deduzida pela obrigada, da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva quando já afastada a postulação via de provimento acobertado pela preclusão (CPC, art. 523, §1o), 3. A Corte Superior de Justiça promovera a revisão da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo no 677, diante da divergência de entendimentos quanto à subsistência da responsabilidade do executado pela mora, mesmo diante do depósito, ainda que parcial, do débito executado, fixando novo entendimento no sentido de que, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. 4. Segundo a fórmula estabelecida em ambiente de precedente qualificado, o montante penhorado, corrigido e remunerado pelo banco depositário, deve ser imputado ao débito em execução, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora fixados pelo título judicial ou extrajudicial, até a data da autorização de movimentação, respondendo a executada pelo remanescente dessa operação, preservando-se, assim, a identidade tanto do recolhimento como da obrigação, contudo, autorizado o levantamento do já recolhido e sendo suficiente a realizar integralmente a obrigação, cessam a partir de então os efeitos da mora, pois não pode a obrigada continuar a ser tratada como inadimplente quando disponível ao credor o correspondente (STJ, Tema 677). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1914304, 0723804-47.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) Do dispositivo do aludido acórdão apreende-se que os juros de mora e a atualização monetária deveriam fluir até 03/05/2021, data em que o juízo autorizara a movimentação do saldo remanescente. Nessa toada, a Contadoria, ao elaborar os cálculos impugnados[5], balizara-se por tudo quanto determinado anteriormente, já que o órgão técnico limitara-se a adotar as diferenças apuradas pelo perito como baluarte e a atualizá-las até a data definida pelo colegiado como termo final de incidência de correção monetária e juros de mora, imputando apenas ao final os valores efetivamente levantados pelos exequentes, sem atribuir ao mero depósito judicial o efeito de purgar a mora nem alterar o montante pericial já fixado. Ou seja, o pagamento de R$896.365,98[6], por surgir como o único numerário efetivamente levantado pelos exequentes à época, fora corretamente imputado como amortização. De seu turno, o depósito realizado em 2009, por não ter sido objeto de levantamento, por óbvio, não poderia operar purga da mora, nos termos do Tema 677 do STJ. É dizer, a pretensão da executada, de que o depósito judicial de 2009 produza amortização retroativa do débito, não dialoga com aludido repetitivo tampouco com o decidido por este colegiado no bojo do agravo de instrumento no 0723804-47.2024.8.07.0000, o qual, repise-se, fixara a data de 03/05/2021 para a cessação da mora e determinara que a dedução de valores ocorresse somente no momento do efetivo levantamento. Sob esse viés apuratório, ao menos em análise perfunctória, não se divisa a alegada reabertura indevida do cálculo homologado nem vilipêndio à coisa julgada, porquanto o órgão de assessoramento contábil, conforme enfatizado, partira do laudo pericial homologado, preservara a composição originária das diferenças, aplicara juros e correção até 03/05/2021 e deduzira apenas o que fora resgatado, imputando ao saldo existente na conta judicial o abatimento final exigido de conformidade com o já decidido. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, resta obstada a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 251990736, fls. 2284/2285, dos autos originários. [2] Recibo BacenJud de ID 37613651, fls. 1021/1023, dos autos originários. [3] Documento de ID 37613676, fl. 1106, dos autos originários. [4] Decisão de ID 186242672, fls. 1293/1295, dos autos originários. [5] Cálculos de ID 234134727 e esclarecimentos de ID 241260956 dos autos originários. [6] Documento de ID 123862041, p. 2, dos autos originários.